Tribunal: TJSP
Processo: 2295055-57.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-12
Data de publicação: 2023-11-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação de Inventário - Insurgência contra decisão que indeferiu dilação de prazo para recolhimento de ITCMD - Tributo que deve ser recolhido após a homologação dos cálculos - Inteligência do art. 17 da Lei Estadual no 10.705/2000 e da Súmula 114 do E. STF - RECURSO PROVIDO.